Tribunal: TJDFT
Processo: 0721137-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP N. 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DEDUÇÕES DA LEI 8.088/90. COMPROVAÇÃO. LITIGIOSIDADE NO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na liquidação provisória individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1, referente aos expurgos inflacionários incidentes sobre cédula de crédito rural, para os cálculos deve ser aplicado o INPC desde a data do pagamento a maior. (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).
2. É inaplicável a tabela de cálculos da Justiça Federal, uma vez que não se trata de liquidação provisória em desfavor da Fazenda Pública, mas em face da instituição financeira, sociedade de economia mista, que ostenta natureza privada. 2.1. Assim, deve ser utilizado o mesmo fator de cálculo adotado por este TJDFT, que já adota o INPC.
3. Consta do extrato apresentado pelo Banco que houve dedução por força da Lei 8.088/90. 3.1. No laudo pericial, o perito também afirma que nas microfilmagens há informações de dedução sob a Lei 8.088/90. 3.2. A Lei 8.088/90 resultou da conversão da Medida Provisória 237 de 28.09.1990, a qual produziu efeitos desde a publicação. 3.3. Logo, os efeitos da lei retroagem à data da promulgação da MP.
4. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. 4.1. Muito embora não conste do rol do art. 85, § 1o, do CPC, a jurisprudência vem admitindo em caráter excepcional a incidência da verba honorária nas denominadas liquidações impróprias, quando esse incidente processual apresentar elevada carga de litigiosidade, nos termos do art. 85, 2o, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada para determinar a fixação de honorários advocatícios, no final da liquidação, com observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.